Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002411-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SCHMITT LTDA - CNPJ: 38.948.442/0001-37 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SCHMITT LTDA - CNPJ: 38.948.442/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NEGATIVA DE REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA AGROPECUÁRIA EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DURANTE PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE PARCIAL – PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO CONCERNENTE AO RESGUARDO DA GARANTIA (PRODUTO SOJA PENHORADO) – ACAUTELAMENTO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA EVIDENCIADO ATÉ QUE SEJA APRECIADA A QUESTÃO REFERENTE À CONFUSÃO PATRIMONIAL E QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO PRIMEIRO GRAU - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

A fim de que seja evitado perecimento de direito e perdimento de bens, apesar de plausível a suspensão da execução, durante o prazo de blindagem,

mostra-se também plausível resguardar o objeto da garantia do negócio (soja penhorada), e, por razão de cautela, que seja obstada qualquer negociação envolvendo o produto mencionado (
transferência, negociação, exportação, alienação ou qualquer outro ato negocial), devendo-se manter a guarda e depósito dos grãos, até que o Juízo “a quo” detenha subsídios para verificar, durante a instrução, a questão referente à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de E
xecução nº 1015141-04.2021.8.11.0041, negou o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o pretexto de a execução se encontrar suspensa em razão da recuperação judicial do executado.

Em síntese, aduz que foi ajuizada “(...) Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Sr. Leonardo Schmitt, visando executar honorários advocatícios não quitados, decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com o objeto de negociação de dívidas contraídas pelo agravado no exercício de suas atividades como produtor rural”; e que “(...)No bojo da execução, houve a penhora dos frutos soja, da safra 2021/2022, plantados na Fazenda Entre Rios II, de posse do agravado, que foi designado como depositário e expressamente intimado deste múnus”; que “(...)O agravante postulou a adjudicação do bem, o que foi postergado para análise após o julgamento, pelo Tribunal de Justiça, de agravo de instrumento tratando do efeito suspensivo a embargos à execução (1017588-88.2021.8.11.0000)”, que “(...) Então foi postulada a nomeação do exequente como depositário, demonstrando-se o caráter de pouca valia dos demais bens penhorados [direitos possessórios de titularidade do executado sobre um imóvel rural, de difícil alienação via leilão; crédito perante terceiro com exigibilidade suspensa e que, portanto, não será quitado] e notícias de que o executado efetuaria a venda da soja sob penhora – frustrando a execução, em possível cometimento de ilícito civil e penal – a partir da empresa Agropecuária Schmitt, de propriedade de suas filhas, com endereço na Fazenda onde plantada a soja, que é de propriedade do executado”; que “(...)Tal fato pode ser confirmado a partir do comprovante de inscrição no CNPJ e do comprovante de inscrição estadual, ambos demonstrativos desse endereço e da vinculação da empresa ao local, mesmo sendo os frutos soja de propriedade do executado”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 3)

Argumenta que “(...) Diante desses fatos novos, indicativos da pretensão ilegal de desvio da mercadoria penhorada por outra empresa, restou deferido o pedido de nomeação do agravante como fiel depositário da safra de soja penhorada, com a respectiva autorização de colheita, carregamento e armazenamento dos grãos, para fins de garantia do adimplemento futuro da execução, conforme decisão sob ID 74954753, pendente a notificação oficial das empresas atualmente responsáveis pelo armazenamento da soja. Na sequência, o agravado postulou a suspensão da execução, em razão de se encontrar em Recuperação Judicial, para se ver resguardado dos atos expropriatórios (ID 75247476), o que foi acolhido pelo juízo a quo, conforme decisão sob ID 75285316”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 4)

Salienta que “(...) Na sequência, o agravado postulou a suspensão da execução, em razão de se encontrar em Recuperação Judicial, para se ver resguardado dos atos expropriatórios (ID 75247476), o que foi acolhido pelo juízo a quo, conforme decisão sob ID 75285316”; e “(...)Diante da prematura suspensão do processo, sem que fossem notificadas as empresas Amaggi Exportação e Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária – responsáveis pelo armazenamento da soja penhorada –, acerca da existência da penhora sobre a soja colhida e sobre a nomeação do exequente como fiel depositário, sobressai gigantesco risco de evasão da garantia pela comercialização desta soja indevidamente pelo executado e pela pessoa jurídica Agropecuária Schmitt, notadamente em razão dos claros indícios de confusão patrimonial para frustrar as obrigações e a garantia”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 4)

Ressalta que em face da situação exposta, “(...) o agravante postulou a desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à empresa Agropecuária Schmitt, que não se aproveita do período de blindagem próprio do procedimento de recuperação judicial”, todavia “(...) O juízo a quo, no entanto, negou o pleito, sob o pretexto de a execução já se encontrar suspensa, o que inviabilizaria a apreciação do pedido, agindo em contrariedade ao entendimento do STJ e em desconformidade com a lei, o que se passa a demonstrar”.

Defende que é viável o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois, conforme o artigo 50 do CC, o abuso da personalidade jurídica e a confusão de patrimônio com as pessoas físicas, é fator que autoriza o deferimento do instituto, mostrando-se possível também o acolhimento do pedido quando a pessoa física se utiliza da pessoa jurídica para fins escusos, como no caso em tela.

Diz que “(...) a confusão patrimonial entre a pessoa física do executado e a pessoa jurídica Agropecuária Schmitt está absolutamente evidente:

1. A pessoa jurídica recentemente criada, contendo como sócias ambas as filhas do executado, tem endereço na mesma Fazenda cuja posse é do executado – e isso nunca foi contestado; 2. Tal endereço, na Fazenda Entre Rios II, é justamente onde é plantada a soja cuja propriedade é do executado ou da pessoa jurídica, diante da confusão patrimonial; 3. Conforme notas fiscais acostadas aos autos, toda soja colhida é formalmente de propriedade da pessoa jurídica Agropecuária Schmitt, mesmo estando sob condição de fiel depositário do executado pessoa física; 4. Recentemente o executado postulou, em nome próprio, e diante de recuperação judicial manejada em nome próprio, o cancelamento de penhora de bem que, pela nota fiscal, seria formalmente da pessoa jurídica, a mostrar que, na verdade, materialmente seria dele; 5. O ato de comercialização da soja – totalmente indevido, frise-se – ocorreu por intermédio da pessoa jurídica recentemente criada, pois formalmente é ela quem titulariza a soja, embora materialmente não seja”; e que “(...) Isso vem confirmado, de forma absoluta, na verificação de emissão de notas fiscais em nome da Agropecuária Schmitt, dando conta do transporte da soja para outro local, inclusive em nome de terceiros, o que já evidencia a pretensão de desvio do bem, mediante a pessoa jurídica sobredita, para frustrar a presente execução, tudo sem conhecimento nem autorização da autoridade judiciária. Eis o extrato das principais informações das notas fiscais (...)”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 5 e 6)

Assevera que “(...) enquanto a pessoa física estaria passando por dificuldades financeiras, tanto que ajuizou ação de recuperação judicial por ele informada, a pessoa jurídica recentemente criada vem comercializando em seu nome a soja colhida sob penhora deste Juízo, o que é manifestamente ilegal e descabido”; e que “(...) Tal situação enseja a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica, de modo a estender a ela os efeitos desta execução, inviabilizando-se o cancelamento da penhora da soja, que, aliás, não está sob titularidade formal do executado, então não poderia ser cancelada sob argumento de RJ que apenas a ele, pessoa física, se refere”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 7)

Ressalta que, conforme o verbete sumular n. 581 do STJ e de acordo com o REsp 1.333.349/SP, sob o rito do antigo artigo 543-C do CPC, “(...) a suspensão das ações se refere ao recuperando, no caso, apenas a pessoa física de Leonardo Schmitt, o que não inviabiliza o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que atinge terceiro alheio à recuperação judicial”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 8)

Sustenta que “(...) Descabe, portanto, suscitar a suspensão da execução operada por força do processamento da recuperação judicial como sustentáculo à recusa do recebimento processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (como realizado pela decisão objurgada) porquanto esta (suspensão) tem seus limites circunscritos ao agora primeiro executado e não sobre o polo passivo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica”; e que “(...) a suspensão do feito executivo é consequência inexorável do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 134, §2º, do CPC) a fazer, portanto, transparecer que a sustação episódica de realização dos atos processuais não tem, obviamente, nenhum efeito sobre tal procedimento, ao revés, revela-se condição própria e necessária ao seu processamento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à marcha processual principal ou ao devedor agraciado pelo stay period com o seguimento regular do incidente”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 8 e 9)

Requer o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal, ante a presença dos requisitos que o justifiquem, probabilidade do direito e perigo da demora, “(...) para que se determine o regular processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica independentemente da suspensão da execução em relação ao primitivo executado, sobretudo diante de não estar a requerida no referido incidente abrangida pelos efeitos da recuperação judicial; Ainda como forma de efetivar a garantia e resguardar o crédito, seja determinado ao juízo a quo que proceda a intimação das empresas abaixo, todas com sede em Brasnorte/MT, para que se abstenham de transferir/negociar/transportar/alienar ou qualquer outro ato a qualquer título e, portanto, manter sob sua guarda e depósito, provisoriamente, os grãos depositados em nome da Agropecuária Schmitt, em especial no tocante à soja penhorada, colhida da Fazenda Entre Rios II, não realizando nenhum pagamento ou outra operação, ou para que realizem o pagamento mediante depósito judicial no processo, no qual ficará sob as cautelas deste Juízo, até solução da questão: i. Amaggi Exportação, situada na Rodovia MT-170, s/nº, Zona Rural – Km 180, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; ii. Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária, situada na Rodovia BR-364, s/nº, Zona Rural - Km 970, Sala B, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; iii. Ovetril Óleos Vegetais Ltda, situada na Rodovia MT-170, s/nº, Zona Rural – Km 170, Sala A, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 11 e 12)

No mérito, pede provimento ao recurso, ratificando os termos do pedido liminar, “consistente na instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agropecuária Schmitt, devendo ser incluída no polo passivo da execução, com sua citação, a ser realizada em nome de suas sócias Larissa Schmitt ou Luciana Schmitt, para que se manifestem sobre o pleito, na forma do art. 135 do CPC, consoante fundamentos deste agravo”. (ID. Num. 118112990 - Pág. 12)

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 118601460)

Foi protocolizado pelo Agravante, o pedido de reconsideração (ID. Num. 118760474), o qual foi deferido parcialmente, nos termos requeridos “(...)
“(...), ii) Para resguardar a garantia [soja penhorada], seja determinada a intimação das empresas abaixo, com sede em Brasnorte/MT, para que se abstenham de transferir/negociar/transportar/alienar ou qualquer outro ato a qualquer título e, portanto, manter sob sua guarda e depósito, provisoriamente, os grãos depositados em nome da Agropecuária Schmitt, em especial no tocante à soja penhorada, colhida da Fazenda Entre Rios II, não realizando nenhum pagamento ou outra operação, ou para que realizem o pagamento mediante depósito judicial no processo, no qual ficará sob as cautelas deste Juízo, até solução da questão: 1. Amaggi Exportação, situada na Rodovia MT-170, s/nº, Zona Rural – Km 180, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; 2. Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária, situada na Rodovia BR-364, s/nº, Zona Rural - Km 970, Sala B, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; 3. Ovetril Óleos Vegetais Ltda, situada na Rodovia MT-170, s/nº, Zona Rural – Km 170, Sala A, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000”. (ID. Num. 119511491)

Em seguida, a parte adversa requer também reconsideração da decisão, pugnando pela reforma da decisão, a fim de revogar a ordem de resguardo e de abstenção de transferência, negociação, transporte e alienação da soja depositada em nome da empresa Agropecuária Schmitt nas empresas indicadas, sendo o pedido indeferido.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que nos autos de
E
xecução nº 1015141-04.2021.8.11.0041,
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
(Agravante) em face de
LEONARDO SCHMITT, tendo como interessada: AGROPECUÁRIA SCHMITT LTDA,
negou o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o pretexto de a execução se encontrar suspensa em razão da recuperação judicial do executado
.

Pois bem.

A meu viso, o pedido recursal deve ser provido parcialmente. Ainda que o Juízo “a quo” possa determinar a suspensão da execução, durante o prazo de blindagem, e negar o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão da mencionada suspensão, em face da recuperação judicial da parte executada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N° 11.101/2005 - PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 6º, § 4º, da Lei n° 11.101/2005 prevê a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do deferimento do processamento da recuperação.
2. A prorrogação do prazo legalmente previsto se justifica pelo objetivo principal da recuperação judicial, que é de permitir a superação da crise vivenciada pela empresa, possibilitando a sua preservação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0042.15.004292-9/009, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020)”

Também se mostra prudente resguardar a garantia do negócio – no caso – a soja penhorada, devendo ser intimadas as empresas envolvidas com o mencionado bem, para que se abstenham de transferir, negociar, transportar ou alienar os produtos, mantendo sob guarda e depósito o produto em questão.

Registre-se que tal situação tem o intuito meramente acautelatório, cabendo ao Juízo “a quo”, após a devida análise acerca de eventual confusão e tentativa de frustração, se for o caso, promover os atos que entender convenientes ao feito.

Não há aqui qualquer intenção de premiar a tentativa de frustração de pagamento de dívida, nem mesmo de intervir na atividade do Magistrado de primeiro grau, que, frise-se, aplicou a lei e determinou a blindagem; todavia, no meu entender, é primordial

buscar resguardar o direito da parte exequente, e também do executado, a fim de que não haja o perdimento de bens, antes de analisados os fatos em sede de instrução processual; e também que eles sejam depositados e aguardem o desenrolar do processo e da fase de instrução.

Portanto, considero plausível a reforma parcial da decisão, apenas para que seja resguardada a garantia (soja penhorada), a título de cautela.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. ACAUTELAMENTO DO INTERESSE. CAUTELA QUE SE IMPÕE NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido pelo processo. 2. Na espinha dorsal de tais provimentos jurisdicionais ainda se encontram as ideias básicas que tangenciam um juízo de probabilidade jurídica de acolhimento da pretensão, no mérito, aliada a uma ideia de premente necessidade de imediato gozo do direito subjetivo por via dela veiculado, sob pena de grave prejuízo à parte e/ou ao processo em si, sob o aspecto de sua utilidade final. 3. Hipótese em que se controverte acerca de tutela de urgência consubstanciada na suspensão do procedimento de alienação extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, sendo a medida acautelada por depósito judicial no importe da dívida, tornando-se prudente sua concessão para manutenção do estado de coisas até o proficiente exame de mérito, sem maiores prejuízos para a instituição credora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.16.012871-9/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, apenas para que seja resguardada a garantia (soja penhorada), com a ciência das empresas para a abstenção de transferência, negociação, exportação, alienação ou qualquer outro ato negocial, devendo manter a guarda e depósito dos grãos, em nome da Agropecuária Schmitt, em especial à soja colhida na Fazenda Entre Rios II, nos termos já decididos neste processo, até que o Juízo “a quo” detenha subsídios para verificar, durante a instrução, a questão referente à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
AGROPECUÁRIA SCHMITT LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022